Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA.
1. Pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do crime continuado, além dos requisitos objetivos expressamente descritos no artigo 71 do Código Penal, é necessária a presença da unidade de desígnios na prática dos delitos. Cuida-se da adoção da teoria objetivo-subjetiva.
2. No caso analisado, não é possível extrair dos autos que o crime subsequente foi praticado aproveitando-se o agente das mesmas oportunidades do delito cometido anteriormente. Na verdade, para cada delito houve uma vontade delitiva distinta, o que desnatura o crime continuado, segundo a teoria objetivo-subjetiva adotada. Configurada, na verdade, reiteração ou habitualidade criminosa.
3. Recurso não provido.